Tribunal: TJDFT
Processo: 0746546-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA. LEI DISTRITAL No 6.900/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a impossibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal.
2. A parte embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução de multa tributária considerada excessiva, imporia a fixação de honorários, com fundamento no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade que reduziu multa tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.
5. O acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade e concluiu que a sucumbência deve observar o princípio da causalidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
6. A execução fiscal foi ajuizada em 2014 com base em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, quando vigente legislação distrital que previa multa de 200% sobre o valor do tributo.
7. A Lei Distrital no 6.900/2021, que reduziu o patamar da multa para 100%, foi editada posteriormente e passou a produzir efeitos apenas em 1o.01.2022, circunstância que impede atribuir ao ente público a responsabilidade pela cobrança baseada na legislação então vigente.
8. A exceção de pré-executividade foi apresentada antes da entrada em vigor da lei mais benéfica, de modo que, não se configura conduta abusiva ou ilegítima da Fazenda Pública apta a justificar condenação em honorários.
9. Inexistindo vício de omissão, os embargos revelam apenas inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade deve observar o princípio da causalidade. 2. Não há condenação da Fazenda Pública em honorários quando a execução fiscal foi ajuizada com base em legislação vigente à época e a redução da multa decorre de alteração legislativa posterior. 3. Embargos de declaração que apenas buscam rediscutir matéria já apreciada não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, devendo ser rejeitados.”
___________
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: N/H